Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ACORDO. OBJEÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para determinar que os valores pagos a título de cumprimento de acordo homologado entre as partes fossem depositados na conta à disposição do juízo. 1.1. Recurso aviado pelo terceiro interessado sob o fundamento de que o acórdão encontra-se omisso e obscuro.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

3. O acórdão foi claro ao explanar que o cumprimento de sentença da origem julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, onde a empresa Garotti Construtora foi condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 ao autor (Sr. Augusto Mesquita), referente a remuneração a título de comissão de corretagem pela venda de imóvel. 3.1. Foi dito que apesar do recorrente não fazer parte da relação jurídica material que originou o processo, ele gravou penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença da origem, tendo em vista possuir um crédito em desfavor do Sr. Augusto Mesquita. 3.2. Destacou-se que quando se defere uma penhora no rosto dos autos a um credor cria-se um vínculo de relação jurídica com o processo, o que lhe dá direito de questionar atos que possam lhe afetar negativamente em relação a penhora. Dessa forma, o agravante tem legitimidade para questionar os efeitos jurídicos do acordo estabelecido pelo seu devedor, o qual consta como credor no cumprimento de sentença. 3.3. O aresto frisou que embora exista o direito das partes transigirem, de forma a colocar fim ao processo, essa transação pode estender seus efeitos para dentro do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como ocorre no caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos. 3.4. Nessa linha, o julgado deu provimento ao agravo de instrumento conforme os termos pleiteados pelo recorrente, para que todos os valores pagos e a serem pagos a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes fossem depositados em juízo. Isso porque, em que pese terem sido pagas duas parcelas ao advogado Dr. Francisco de Assis, referentes ao acordo fixado entre as partes, não houve qualquer prestação de contas dele no feito, quanto aos importes já quitados. Além disso, não há qualquer disposição no acordo discriminando acerca de valores devidos a título de honorários advocatícios.

4. Através de uma simples leitura, percebe-se que o acórdão embargado não se encontra omisso ou obscuro tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.